Tribunal: TJES
Processo: 5000138-32.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-32.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADELINA DE ALMEIDA COUTINHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000138-32.2025.8.08.0057

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A
.

RECORRIDO
: ADELINA DE ALMEIDA COUTINHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE "SAQUE" EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. EMPRÉSTIMO TRAVESTIDO DE CARTÃO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade e indenizatória na qual a parte autora, aposentada/pensionista, alega que foi induzida a erro ao contratar empréstimo consignado, recebendo, em verdade, um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Relata que nunca utilizou o cartão para compras, tendo sido creditado o valor diretamente em sua conta (saque), gerando descontos mensais intermináveis em seu benefício previdenciário apenas pelo valor mínimo da fatura, sem amortização real da dívida.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; determinar a cessação dos descontos a título de RMC; considerar o negócio como empréstimo consignado (recalculando a dívida com taxas médias de mercado); e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, permitida a compensação com os valores efetivamente disponibilizados à autora.

3. Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado, sustentando a validade da contratação, realizada digitalmente com biometria facial e geolocalização. Alega que o contrato possui cláusulas claras (Cláusula 12) informando tratar-se de cartão de crédito e não empréstimo, e que o saque é uma funcionalidade do produto. Pugna pela improcedência dos pedidos ou afastamento dos danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova. Em que pese a alegação de regularidade formal da contratação (assinatura digital, selfie, etc.), a análise do conjunto probatório revela a prática abusiva. Conforme bem delineado na sentença, a parte autora jamais utilizou o cartão de crédito para compras no comércio, limitando-se a relação jurídica à transferência de numerário para sua conta corrente (saque/TED). Essa modalidade de operação, onde o consumidor busca crédito e recebe um cartão que só serve para o "saque" inicial, desvirtua a natureza do cartão de crédito e cria uma dívida impagável, pois o desconto em folha cobre apenas o pagamento mínimo rotativo, eternizando o saldo devedor.

5. A jurisprudência pátria, tem entendido que, quando não há prova da utilização do cartão para compras (função típica), e sim apenas o saque do limite, resta configurado o vício de consentimento e a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). O consumidor, parte hipervulnerável, acredita contratar empréstimo com parcelas fixas, mas é vinculado a uma dívida "infinita". A cláusula contratual, por si só, não supre o dever de informar claramente sobre a onerosidade excessiva e a mecânica de amortização do débito.

6. No tocante aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor. A imposição de descontos mensais perpétuos em verba alimentar (benefício previdenciário), decorrente de manobra abusiva da instituição financeira, gera angústia, aflição e compromete a segurança financeira do idoso. O
quantum
fixado na origem, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às funções punitiva e pedagógica da condenação, estando alinhado aos parâmetros das Turmas Recursais em casos análogos onde não houve uso do cartão para compras.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)